Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA. FORMA. PRO RATA DIE. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS. RATIFICAÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO ATÉ EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. AVIAMENTO. HONORÁRIOS E MULTA. APLICAÇÃO. CABIMENTO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCESSO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. QUESTÕES FORMULADAS E EXAMINADAS NA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO DA EXECUTADA. REEXAME DAS QUESTÕES JÁ SUPERADAS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO DA EXECUTADA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 523, §1o) SOBRE OS VALORES CONTROVERTIDOS NA IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECLARAÇÃO IMPERATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. AGREGAÇÃO AOS EMBARGOS. APELO ADESIVO DOS EMBARGANTES. PROVIMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, ensejando que, detectada contradição no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-la, deve ser aclarado como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional.
2. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
3. Detectado que a parte executada efetuara depósito do valor exigido pelos credores, dentro da quinzena que lhe fora assegurada, apenas como garantia do juízo, porquanto apresentara impugnação ao argumento de excesso de execução, sujeita-se, pois, à incidência de sanção processual, ante a efetiva inocorrência do pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ensejando a incidência ao débito exequendo da multa prevista no art. 523, §1o, do estatuto processual e da verba honorária pertinente à fase executiva, com a ressalva de que incidirão somente sobre o débito controvertido.
4. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a sanção e o acessório a subsistência de garantia consumada mediante oferecimento de depósito judicial para fins de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples oferecimento de garantia.
5. A incidência da sanção decorrente da não realização espontânea da obrigação retratada no título judicial e os honorários advocatícios pertinentes à fase executiva têm como premissa a deflagração do executivo, pois demanda a iniciativa do credor, e a não realização da obrigação pelo executado, após ser regularmente intimado, no interstício quinzenal estabelecido, e, a seu turno, somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado, ou seja, o recolhimento do devido sem nenhuma ressalva, liberando o obrigado, o alforria da sanção e do acessório, ensejando que, conquanto recolhendo o débito para fins de garantia do juízo e elisão dos efeitos da mora, não encerrando o recolhimento pagamento espontâneo, não pode ser alforriado das implicações legalmente estabelecidas (CPC, art. 523, §1o).
6. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Unânime.